Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-51.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por dano moral – Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a corré União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, após a conclusão do curso superior pelo aluno, efetuaria o pagamento das parcelas do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por dano moral – Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a corré União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, após a conclusão do curso superior pelo aluno, efetuaria o pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado pela discente com o FIES e negativa de pagamento do débito pela instituição de ensino, conforme previsto em cláusula do contrato de garantia de pagamento e certificado de garantia expedido pela própria UNIESP, o que gerou saldo devedor em conta-corrente e inadimplemento de dívida a que o mutuário não deu causa – Prova documental inequívoca da existência de publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1°, do CPC) – Obrigações ou requisitos que deveriam ser cumpridos pela autora durante a execução do contrato de prestação de serviços educacionais não informados na publicidade veiculadora da oferta do programa "UNIESP PAGA" ou antes de o contrato de financiamento estudantil ser firmado pelo autor com o FIES – Inobservância dos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva – Obrigação do grupo educacional UNIESP quitar integralmente junto ao Banco do Brasil S.A. o financiamento estudantil pactuado pela autora perante o FIES reconhecida – Dano moral configurado – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. reconhecida, porém, julgada improcedente a ação quanto a ele em relação ao pedido de indenização por dano moral – Procedência em parte mantida - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002212-51.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes CESMAR -
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA, GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP E BANCO DO BRASIL S.A., é apelada RAQUEL REGINA GOES
YOSHIHARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
2
VOTO No: 41711
APEL. No: 1002212-51.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília (5a Vara Cível)
APTES.: Cesmar - Centro de Ensino Superior de Marília, Grupo
Educacional Uniesp e Banco do Brasil S.A. (R)
APDA.: Raquel Regina Goes Yoshihara (A)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ação de
obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de
dívida e indenização por dano moral Alegada publicidade
enganosa veiculadora de oferta do programa denominado
“UNIESP PAGA” em que a corré União das Instituições
Educacionais do Estado de São Paulo, após a conclusão do
curso superior pelo aluno, efetuaria o pagamento das parcelas
do contrato de financiamento firmado pela discente com o
FIES e negativa de pagamento do débito pela instituição de
ensino, conforme previsto em cláusula do contrato de garantia
de pagamento e certificado de garantia expedido pela própria
UNIESP, o que gerou saldo devedor em conta-corrente e
inadimplemento de dívida a que o mutuário não deu causa
Prova documental inequívoca da existência de publicidade
enganosa por omissão (art. 37, § 1°, do CPC) Obrigações ou
requisitos que deveriam ser cumpridos pela autora durante a
execução do contrato de prestação de serviços educacionais
não informados na publicidade veiculadora da oferta do
programa “UNIESP PAGA” ou antes de o contrato de
financiamento estudantil ser firmado pelo autor com o FIES
Inobservância dos princípios da informação, transparência e
boa-fé objetiva Obrigação do grupo educacional UNIESP
quitar integralmente junto ao Banco do Brasil S.A. o
financiamento estudantil pactuado pela autora perante o FIES
reconhecida
Dano moral configurado
Arbitramento
realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade
Legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A.
reconhecida, porém, julgada improcedente a ação quanto a ele
em relação ao pedido de indenização por dano moral

Procedência em parte mantida - Recursos improvidos.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer .c.c
declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por dano moral
(alegada inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito por débito relativo a contrato de financiamento firmado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
3
acionante com o FIES, porém, assumido pelas rés em propaganda
enganosa praticada pelo Grupo UNIESP para angariação de alunos, fls.
01/14 e 40/51) intentada por Raquel Regina Goes Yoshihara em face
de Cesmar Centro de Ensino Superior de Marília, Grupo Educacional
Uniesp, Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo
Crédito Privado e Banco do Brasil S.A. (fls. 01 e 644), julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 759/775, de relatório a este
integrado, para obrigar as corrés Uniesp e Cesmar a cumprirem as
cláusulas por elas assumidas, especialmente a obrigação de quitar
integralmente o contrato do FIES assumido pela autora junto ao Banco
do Brasil, deferir a tutela de urgência com fundamento no art. 300 do
CPC para determinar que as requeridas instituições de ensino
assumam e cumpram com todos os pagamento e débitos do FIES
relacionados à autora junto ao Banco do Brasil S.A., no prazo de dez
dias, contados do recebimento desta ordem, sob pena de, não o
fazendo, incorrerem em multa diária fixada em R$1.000,00 até o limite
de R$10.000,00, declarar a inexigibilidade do débito referente às
prestações do FIES em relação à autora, devendo o Banco do Brasil se
abster da cobrança em relação a ela, condenar as rés instituições de
ensino a pagarem à autora a quantia de R$8.000,00 a título de dano
moral, com aplicação da correção monetária a partir do arbitramento e
juros de mora a partir da data em que se perpetrou o ato ilícito,
arcando as requeridas instituições de ensino, solidariamente, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 778/790,
o corréu Banco do Brasil postula o provimento a fim de que a ação seja
julgada improcedente em relação a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
4
Apelaram as corrés instituições de ensino em busca
da reforma alegando, em síntese, que (1) houve descumprimento
contratual pela autora, (2) as instituições de ensino não podem ser
compelidas a conferir bolsas integrais de estudo, (3) inexistiu
propaganda enganosa e (4) os honorários advocatícios foram fixados em
patamar exorbitante (fls. 797/813).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e recolheram-se os respectivos preparos (fls. 791/792 e
814/816).
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da demanda, ancorada na comprovação da realização de
propaganda enganosa e na responsabilidade civil das rés instituições de
ensino pelo dano moral causado à autora em decorrência da inserção
indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo
ao contrato de financiamento firmado pela acionante com o FIES, o
qual foi assumido pelas acionadas junto à autora.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Cuida-se de ação de obrigação de fazer, alegando a
autora em síntese, que as instituições educacionais não cumpriram o
pactuado, ensejando a cobrança de crédito em decorrência das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
5
do FIES.
Em sede de contestação, as requeridas instituições
de ensino sustentam em resumo, que a autora não cumpriu os termos e
condições do contrato, perdendo o benefício do pagamento de seu FIES.
Em que pesem os argumentos das instituições
educacionais, não é o que se extrai dos autos.
Restou inconcusso, que a autora matriculou-se no
curso de pedagogia fornecido pelas requeridas, aderiu ao programa
'Uniesp Paga' , obtendo financiamento estudantil (FIES).
É notório que a autora foi atraída pela promessa de
que a UNIESP arcaria com o pagamento do financiamento estudantil.
As requeridas, porém, sob o argumento de que a
autora não cumpriu a obrigação exigida pelo programa, porque não
demonstrou excelência no rendimento escolar, excluiu-a do programa a
'UNIESP PAGA a sua faculdade' .
Fundamenta sua conduta na cláusula 3.2 (fls.
102/103): 'Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior
escolhido; ser disciplinado e colaborar da Instituição em suas
iniciativas e melhorais acadêmicas, culturais e sociais.
A expressão excelência acadêmica é ampla, gerando
incerteza e insegurança acerca do seu alcance e da extensão da
obrigação assumida pela aluna.
De se frisar que o Código de Defesa do Consumidor,
em seu artigo 6o, prevê, dentre outros, que são direitos básicos do
consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
6
e serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem.
Não foi o que ocorreu no caso em tela.
De acordo com o histórico escolar, durante todo o
curso, a autora obteve média considerável, de tal modo que foi
aprovada em todas as disciplinas (fls.183/184).
Por conseguinte, a alegação de que a autora não
atingiu o parâmetro de excelência acadêmica atingindo a nota 7 (sete)
estabelecida na referida portaria não socorre a ré.
Note-se que o Contrato de Garantia não traz essa
informação. Logo, não tinha ela como saber qual era a nota necessária
para atingir a excelência acadêmica.
Há que se concluir, portanto, que a autora cumpriu a
exigência contratual.
Ademais, fundamentam ainda que a autora não
cumpriu a cláusula 3.5, que prevê:
'Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no
valor máximo de R$50,00 a cada três meses, sendo que a falta de
pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o
consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A);'.
Nota-se que o fato, no caso concreto, os documentos
juntados pela requerente às fls.113/121, comprovam o cumprimento da
obrigação prevista na cláusula 3.5, tendo a autora efetuado todos os
pagamentos que eram de sua incumbência.
De outro lado, as rés Instituições de ensino não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
7
demonstraram o inadimplemento contratual, deixando de comprovar a
existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
autora, a teor do que lhes impunha o artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Logo, com o preenchimento de todas as obrigações
pela parte autora, as requeridas devem ser solidariamente
responsabilizadas pelo adimplemento do financiamento, nos termos do
contrato firmado.
Ademais, apenas o fato do próprio financiamento ter
sido continuamente renovado até o término do curso, e não ter sido
questionado pela instituição financeira após o encerramento, é o
suficiente para concluir que a autora não deu causa à sua revogação,
logo, manteve em dia suas obrigações junto ao FIES no período em que,
pelos termos do contrato, seria de qualquer forma responsável por elas.
E por fim fundamentam o descumprimento da
cláusula 3.6 (fls.103) propõe:
'Permanecer
no
curso matriculado até a sua
formação e a consequente realização da prova do ENADE' .
No documento de fls.708, juntado nos autos, pode-se
verificar:
'(X)
Realizou
Transferência
de
Turno
em
04/02/2015'.
Evidente que não se trata de mudança de curso, mas
tão somente de turno.
Nesse cenário, forçoso concluir que as cláusulas
contratuais em comento são nulas e, em consequência, a autora faz jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
8
à prestação contratual prometida pelas rés, no sentido de adimplir o
financiamento estudantil (FIES) por ela contratado, tudo nos termos da
cláusula 2.4 do respectivo instrumento (fls.102).
Ora, não se pode permitir que as rés (instituições de
ensino) deem à cláusula contratual e interpretação
que quiser, apenas para lhe
favorecerem. Diante disso, deve ser declarada a
nulidade da rescisão contratual.
Nesse sentido é o julgado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
'Obrigação de fazer, indenização por danos materiais
e morais. Contrato de prestação de serviços educacionais. Uniesp paga.
Crédito estudantil. Fies. Competência da Justiça Estadual. Não
interesse da União. Instituição financeira. Agente financeiro. Parte
passiva que é legítima. Requisitos a cargo da aluna que foram
cumpridos. Necessidade de a instituição de ensino quitar o
financiamento. Reconhecimento. Danos materiais. Ausência de prova
de que a aluna despendeu indevida quantia em função do contrato de
financiamento. Recurso da corré acolhido nessa parte. Afastamento da
indenização. Danos morais. Inscrição indevida do nome da aluna nos
cadastros de inadimplentes. Reparação. Necessidade. Apelação da corré
Uniesp parcialmente provida, denegada a da corré Banco do Brasil
S/A.' (TJSP; Apelação 1003376-36.2016.8.26.0286; Relator (a):
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2017; Data de
Registro: 06/10/2017).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
9
Diante disso, devem ser as requeridas instituições de
ensino, obrigadas a arcar com todo o financiamento estudantil realizado
pela requerente junto ao FIES.
Com relação aos danos morais, verifica-se que a
autora foi ludibriada pelas requeridas (instituições de ensino), sendo
obrigada a ingressar em juízo para ver reconhecido o seu direito, sem
contar a aflição gerada pela existência de dívida em seu nome, situação
da qual, gerada unicamente pelas requeridas (instituições de ensino).
Entretanto, não se vislumbra ato ilícito do Banco
requerido a caracterizar dano moral em desfavor da autora, tendo em
vista, que o banco requerido desconhecia a existência do contrato de
garantia firmado entre a autora e as requeridas instituições de ensino.
A situação desafortunada pela qual a requerente
passou, por si só tem aptidão para provocar abalo moral. Isto porque
desnecessária a demonstração do prejuízo à honra, em razão da
peculiaridade do caso.
Com isso, restou esclarecido que o desconforto
sofrido, neste caso, caracterizados os elementos da responsabilidade
civil, surgem para o requerido Grupo Educacional Uniesp, o dever de
indenizar.
Em relação ao total a ser fixado, observa-se que em
razão de sua natureza, não tem a aptidão de restabelecer a situação
anterior aos fatos veiculados, de forma que visa tão-somente à punição
do agente, compensando-se a dor sofrida, sem prestar-se como fonte de
enriquecimento ilícito e tampouco sem assumir a qualidade de valor
inexpressivo, uma vez que a sua fixação tem por objetivo coibir a
repetição de tais fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
10
Portanto, tendo em vista o grau de culpa das
requeridas (instituições de ensino), a repercussão e a duração do evento
danoso e em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, é certa, a obrigação de indenizar, mas o montante não
pode ser aquele pedido na inicial, porque realmente exacerbado,
devendo, por conseguinte ser fixado, levando-se em consideração a
condição sócio-econômica da autora, em razão dos documentos
juntados, e ao mesmo tempo, servir como punição ao infrator, para
desestimular a reiteração na prática do ato lesivo, em R$ 8.000,00 (oito
mil reais), quantia esta que reputo suficiente para, de um lado,
compensar a dor sofrida pela autora, de outro, servir de alerta as rés.
Com efeito, o requerido Banco do Brasil S/A, deverá
se abster da cobrança referente ao contrato objeto da ação
(689.901.047 fls.40), financiamento estudantil (FIES) em relação à
autora Raquel Regina Goes Yoshihara.
De fato, tal obrigação, ou seja, o pagamento de todo
financiamento estudantil realizado pela requerente junto ao FIES, é
exclusivo das partes ré Centro de Estudo Superior de Marília CESMAR
e Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Crédito
Privativo.
No tocante ao pedido de tutela de urgência de fls. 09,
nada obsta que a liminar possa ser analisada nesta fase processual,
pois, segundo MARIONI: 'nada obsta que a tutela de urgência seja
concedida em qualquer momento do procedimento, inclusive na
sentença' (MARINONI, Luiz Gullherme; ARENHART, Sergio Cruz;
MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1 ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015., p. 313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
11
No caso dos autos, observa-se que a Instituições de
Ensino requeridas arcariam com o pagamento do contrato do FIES
(fls.102/105), o que demonstra a probabilidade do direito da autora.
Igualmente, a requerente frequentou o curso, foi
aprovada e colou grau (fls. 183/187), de forma que cumpre às primeiras
requeridas a contraprestação assumida.” (fls. 766/773).
4. Ab initio, insta consignar que a relação jurídica de
direito material existente entre autora e réus tem natureza de consumo,
portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao
caso posto em julgamento, de sorte que cabia às corrés comprovar que
a publicidade por ela promovida no mercado de consumo a fim de atrair
e captar alunos não foi enganosa e, ainda, que informou prévia e
claramente o demandante acerca de todos os elementos formadores do
contrato de consumo, especialmente no que tange aos requisitos de
frequência às aulas, pagamento da amortização ao FIES no valor
máximo de R$50,00 a cada três meses, permanência no curso
matriculado até a sua formação e o critério de excelência acadêmica
(obtenção de nota mínima em provas e trabalhos, individuais ou em
grupo, junto à faculdade e ao ENADE), com o propósito de, após
terminado o curso frequentado pelos alunos, assumir ou não o
pagamento das prestações do financiamento estudantil por ele
contratado junto ao FIES.
Dispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
12
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos
e serviços;
(...)
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”
No que tange às práticas comerciais e à proteção
contratual, disciplina referida legislação consumerista:
“Art.
30.
Toda
informação
ou
publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar
e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou
abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
13
ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados
sobre produtos e serviços.
(...)
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é
enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial
do produto ou serviço.”
“Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção
da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.”
“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de
consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido e alcance.
“Art.
47.
As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Tem-se, pois, que a informação (clara e precisa) é
princípio basilar nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e
direito fundamental do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em
matéria contratual o art. 46 do CDC estabelece o efeito decorrente da
ausência de conhecimento prévio do conteúdo do contrato pelo
consumidor ou a ausência de compreensão do sentido ou alcance das
cláusulas contratuais ambíguas ou mal redigidas, qual seja, a ausência
de vinculação do consumidor aos termos do contrato de consumo. Vale
dizer, para que o consumidor se vincule às obrigações previstas no
contrato não basta que ele tenha conhecimento prévio do conteúdo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
14
avença mas, sobretudo, que ele compreenda perfeitamente o sentido e o
alcance de suas cláusulas, caso contrário, o negócio jurídico será
inexistente (plano da existência) ou a cláusula será considerada nula
(plano da validade).
Registra-se, ainda, que a oferta veiculada por meio da
publicidade integra o contrato e obriga o fornecedor, consoante se
depreende do art. 30 do CDC supratranscrito, anotando-se que as
obrigações que onerem excessivamente o consumidor em decorrência
de publicidade enganosa podem ser reconhecidas como abusivas e
declaradas nulas de acordo com o disposto no art. 51 do mesmo Codex.
Sustenta a autora que, atraída por propaganda
veiculada pelo Grupo Educacional UNIESP
União Nacional das
Instituições Privadas de Ensino Superior, na qual ele se comprometia a
pagar eventual financiamento estudantil contraído junto ao FIES,
matriculou-se no curso de Pedagogia e contraiu o mencionado
financiamento estudantil, mas, após concluído o curso, o grupo
educacional réu negou efetuar o pagamento das parcelas do mútuo, sob
o argumento de que as obrigações contratuais previstas no Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES não haviam sido
cumpridas pelo discente. Afirma que as aludidas obrigações foram-lhe
impostas pela instituição de ensino somente após o contrato de
financiamento ter sido firmado, ou seja, as obrigações previstas na
cláusula 3 do aludido contrato não foram previamente informadas,
razão pela qual não podem, de modo algum, vincular-lhe.
Como se vê, as condições da oferta veiculada por
propaganda que, nos termos do art. 30 do CDC, obrigam o fornecedor a
cumpri-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
15
Verifica-se, outrossim, que o contrato de garantia foi
firmado pelo aluno com a instituição de ensino somente após ele ter
celebrado o contrato de financiamento com o FIES, o que demonstra
que ela não teve conhecimento prévio das obrigações a serem
cumpridas durante a execução do contrato de prestação de serviços
educacionais a fim de que o Grupo UNIESP, após a conclusão do curso,
pagasse as prestações do financiamento. Rectius, as obrigações
inseridas posteriormente pelo Grupo UNIESP no contrato de garantia,
em um linguajar popular, pegou o demandante de surpresa, ou seja,
quando ele já havia firmado o contrato de financiamento, por meio do
qual assumiu obrigação pecuniária perante o FIES e que,
posteriormente, não teria condições de honrá-la.
Tais obrigações inseridas no contrato de garantia
tiveram o condão de restringir a oferta inicialmente veiculada pela
propaganda, especialmente a que limita o cumprimento da obrigação
central assumida pela instituição de ensino, qual seja, a de pagar as
prestações do financiamento estudantil contraído pelo autor, sem
quaisquer condicionantes, com exceção do pagamento trimestral dos
juros no valor de R$50,00.
Ora, a celebração do Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES após a celebração do contrato de
financiamento estudantil faz surgir a presunção de que tais restrições
ao exercício do direito de exigir da instituição de ensino o cumprimento
da obrigação por ela assumida na oferta (art. 35 do CDC) somente
vieram à tona com o contrato de garantia assinado pelo aluno, tomando-
o de surpresa em relação a esses novos elementos limitantes não
constantes da oferta inicial.
A
documentação
encartada
aos
autos
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
16
demandante demonstra que a instituição de ensino ofertou, no mercado
de consumo, a possibilidade de pessoas cursarem algum de seus cursos
superior mediante a assunção de 100% da dívida decorrente do
financiamento estudantil que porventura elas viessem a contrair junto
ao FIES.
No voto condutor do julgamento da apelação da n°
1002973-24.2015.8.26.0344, a C. 12a Câmara de Direito Privado, por
meio do eminente Relator, Desembargador TASSO DUARTE DE MELO,
em caso análogo ao dos autos, reconhece com absoluta firmeza a
existência da publicidade enganosa praticada pelo grupo educacional
réu (a mesma enfrentada e retratada pelo autor nestes autos), pedindo-
se, vênia, para transcrever trecho e integrar ao presente v. acórdão
como razão de decidir tendo em vista a semelhança de casos e ante a
alegação do autor de que houve publicidade enganosa que lhe causou o
dano material e moral, cuja reparação se requer.
“A questão devolvida resume-se, a saber, se foram ou
não ocasionados danos morais a Apelada em razão da prática de
publicidade enganosa.
A resposta é afirmativa. A conduta que se exige dos
contratantes em qualquer das etapas do contrato, em especial na fase
pré-contratual, é a transparência, a lealdade e a honestidade, como
decorrência lógica do princípio da boa-fé objetiva, expressamente
previsto no CDC (art. 4o, inc. III, e art. 51, inc. IV) e no Código Civil (art.
422). Ressalta-se que as modernas relações contratuais de consumo
têm como princípio basilar a boa-fé objetiva na formação e execução
das obrigações, que também é fonte de deveres de conduta anexos,
dentre os quais se destaca o direito à informação (arts. 6o, inc. III, 30 e
46, do CDC), conforme a lapidar lição de Cláudia Lima Marques.1 A I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
17
Doutrinadora complementa a lição ao discorrer sobre o princípio da
transparência (art. 4o, caput, do CDC), que preside o momento pré-
contratual, e que nada mais é do que uma consequência do princípio
maior, ou seja, do princípio da boa-fé objetiva.
Na espécie, a apelada, com o objetivo de cursar o
ensino superior em Pedagogia, aderiu à oferta dos apelantes intitulada
'Uniesp Paga'.
Em razão da oferta, a apelada acreditou que os
apelantes honrariam com as parcelas do financiamento junto ao FIES,
de forma que nenhuma dívida subsistiria junto ao agente financiador,
no caso o Banco do Brasil.
Restou inequívoco, pois, que a autora, assim como
tantos outros alunos em situações análogas, foi induzida a erro através
de propaganda extremamente agressiva e tendenciosa, para dizer o
mínimo, com a finalidade principal de angariar alunos de parcos
recursos econômicos e com sonho de formação universitária, objetivo
este conseguido, tendo em vista os milhares de alunos que se
matricularam nos últimos anos nos cursos oferecidos pela instituição
UNIESP em vários estados brasileiros.
A publicidade enganosa salto aos olhos ao se analisar
o material publicitário dos apelantes, que tem como slogan a frase 'A
UNIESP PAGA!, propaganda que passa ao consumidor a informação
equivocada no sentido de que a instituição educacional arcaria
integralmente com os custos do serviço educacional, como se fosse,
verdadeiramente, uma bolsa de estudos.
É patente a ausência de informações claras, precisas
e ostensivas sobre o programa oferecido, especialmente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
18
consequências negativas da contratação do financiamento estudantil
junto ao agente financeiro conveniado ao FIES, seja pela não conclusão
do curso, seja pelo descumprimento de outros requisitos não muito
claros (por exemplo, prestação de serviços comunitários, mérito
acadêmico etc.).
Falta, pois, transparência na divulgação da condição
suspensiva à eficácia do negócio jurídico: aquisição do direito à
quitação integral do financiamento junto ao FIES tão somente ao
final do curso, desde que atendidos todos os requisitos
predeterminados pelos apelantes, alguns dos quais extremamente
subjetivos.
Registra-se, à luz do art. 37, § 3o, do CDC, que até
mesmo a omissão de informações essenciais sobre o serviço ofertado no
mercado configura publicidade enganosa, bastando que a oferta
publicitária ainda que não gere erro tenha potencialidade para
induzir a erro o consumidor, como no caso concreto.
Neste sentido, a lição de Antônio Herman Benjamin:
'Na caracterização da publicidade enganosa não se
exige a intenção de enganar por parte do anunciante. É irrelevante,
pois, sua boa ou má-fé. A intenção (dolo) e a prudência (culpa) só
ganham destaque no tratamento penal do fenômeno. Logo, sempre que
o anúncio for capaz de induzir o consumidor em erro mesmo que tal
não tenha sido querido pelo anunciante , caracterizada está a
publicidade enganosa. (...) Tudo o que se exige é a prova de que o
anúncio possui tendência ou capacidade para enganar, mesmo que
seja uma minoria insignificante de consumidores.' (Código Brasileiro
de Defesa ao Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
19
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 329, destacou-se)
Logo, no caso concreto, ainda que os apelantes
argumentem
que
alguns
dos
alunos
contratantes
cursaram
integralmente o curso e tiveram direito à quitação do financiamento, tal
fato, por si só, não afasta a caraterização da publicidade enganosa aqui
questionada.
Tanto é verdade que os apelantes firmou termo de
ajustamento de conduta junto ao Ministério Público Federal, peça que
não está nos autos, mas que é de conhecimento notório,
comprometendo-se a suspender a veiculação da publicidade em
debate.”
Assim, ante o flagrante descumprimento dos arts. 6°,
inc. III e IV, 30, 36, caput, e 37, §§ 1° e 3°, do CDC, por força do art. 51,
inc. IV, e § 1°, incs. II e III, do referido Codex, tem-se que as cláusulas
3.2, 3.5 e 3.6 devem ser havidas como não escritas, eis que preveem
obrigações que não integraram a oferta inicial veiculada e que não
foram informadas previamente ao autor, portanto, não são capazes de
vincular o consumidor (art. 46 do CDC), sendo desnecessário, portanto,
o exame se o discente cumpriu ou não as obrigações previstas nas
mencionadas cláusulas (porquanto inexistentes na avença) para o
acolhimento do pleito de obrigação de fazer consistente na ordem para
que as rés instituições de ensivo (com exceção do Banco do Brasil S.A.,
conforme será examinado no tópico a seguir), solidariamente,
providenciem o integral pagamento das parcelas, vencidas e vincendas,
do financiamento contraído pelo autor junto ao FIES diretamente ao
Banco do Brasil.
Nesse contexto, sendo incontroverso o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
20
pela insurgente da obrigação que lhe competia (amortizar
trimestralmente os juros, limitados a R$50,00, conforme cláusula 3.5
do contrato), imperioso condenar, solidariamente, as corrés instituições
de ensino a efetuarem o pagamento da integralidade do mútuo
contraído pelo autor diretamente ao Banco do Brasil S.A., tal como
constou da r. sentença vergastada.
Em casos análogos ao dos autos, deste E. Tribunal
de Justiça colhem-se os v. arestos sintetizados nas ementas a seguir
transcritas.
“Apelação

Ação
de
cobrança

Programa
denominado 'Você na faculdade: A Uniesp paga', que indicava ao aluno
a vinculação com o financiamento estudantil conhecido como FIES,
com garantias de seu pagamento Negativa de cumprimento pela
instituição Pedido de cobrança da aluna procedente - Caso específico
que demonstra afronta ao princípio da transparência e ao direito à
informação adequada e clara a respeito da qualidade, preço e outras
características do serviço
Aluna que obteve excelente desempenho
durante o curso, havendo cumprido a carga horária das atividades
teórico-práticas - Não restou comprovada a exclusão do curso eleito
pela requerente dos benefícios prometidos - Deveras subjetivos os
critérios de 'excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e
às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido' -
Abusiva, assim, a negativa exposta pela instituição, diante dos
elementos apresentados pela autora e em face do princípio da boa-fé,
que rege as relações contratuais - Decisão mantida
Recurso
improvido.” (TJSP-19a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1007076-70.2017.8.26.0161-Diadema,
J.
09.03.2018,
Rela
Desa
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, np, vu, voto n° 16.207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
21
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTABELECIMENTO
DE ENSINO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
'PROGRAMA UNIESP PAGA'
AUTORA
PREENCHEU
OS
REQUISITOS
PARA
OBTER
O
BENEFÍCIO
PROMETIDO,
CONFORME
CONTRATADO

CRITÉRIO
DE
EXCELÊNCIA ACADÊMICA SUBJETIVO, SEM ESPECIFICAÇÃO DA
NOTA MÍNIMA NECESSÁRIA AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO
RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO. A autora foi aprovada, e concluiu o
curso, recusando-se a ré a realizar o pagamento prometido do FIES. O
critério de excelência acadêmica é subjetivo, não havendo comprovação
de que a autora foi informada de qual seria a nota mínima aceita pelo
programa. Não trazendo os apelantes fundamentos suficientes a
modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a
responsabilidade da ré em pagar o FIES conforme previsão contratual,
bem como pelos danos e transtornos causados à autora, de rigor a
manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como
razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
DANO MORAL
PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PEDIDO DE REDUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
FIXAÇÃO EM R$ 2.000,00
RECURSO NÃO
PROVIDO. A quantificação da compensação derivada de dano moral
deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva
do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua
participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de
bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
22
dos autos, de rigor a manutenção da indenização no valor fixado.”
(TJSP-31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1010693-23.2017.8.26.0554-Santo André, J. 28.02.2018, Rel. Des.
PAULO AYROSA, np, vu, voto n° 37.644).
“Prestação
de
serviços
educacionais.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de
fazer e indenização por danos morais. Preliminar de nulidade da
sentença por incompetência absoluta do juízo. Falta de interesse da
União que justifique a competência da justiça federal, uma vez que se
discute suposto descumprimento de oferta veiculada, não envolvendo
propriamente o FIES. Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES firmado entre as partes mediante adesão ao
Programa UNIESP PAGA. Negativa de pagamento por parte da ré.
Alegação de que a autora descumpriu a cláusula que previa excelência
no rendimento escolar. Falta de definição clara sobre o conceito no
contrato. Autora que obteve apenas três notas abaixo da média 7,0
durante todo o curso, nada justificando a negativa de cumprimento do
contrato. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP-32a Câmara de
Direito
Privado,
J.
08.03.2018,
Apelação
n°
1003031-33.2017.8.26.0481-Presidente
Epitácio,
Rel.
Des.
RUY
COPPOLA, np, vu, voto n° 38.634).
“Prestação
de
serviços
educacionais.
Ação
de
obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos e morais. Ação julgada improcedente em face do
Banco do Brasil e parcialmente procedente em relação às corrés FASSP
e UNIESP. Garantia de pagamento de financiamento (FIES) pelas
credoras mediante requisitos. Programa Uniesp Paga. Legitimidade da
instituição financeira. Gestora do contrato que gerou a negativação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
23
Contratos coligados. Conjunto das avaliações positivo. Exigência de
'excelência' sem informação clara e precisa dos critérios objetivos.
Cláusula sem qualquer destaque. Aprovação da aluna, com frequência.
Circunstâncias da contratação garantida e do descumprimento
demonstradas. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do
negócio, com afetação do financiamento FIES, sendo este declarado
inexigível em relação à autora. Obrigação de fazer confirmada.
Indenização por danos morais imputada unicamente às instituições de
ensino. Instituição financeira que sofre apenas os efeitos reflexos.
Recurso das corrés desprovido e parcialmente provido o da autora, com
observação. A discussão é entre a aluna, a instituição de ensino e o
banco
financiador
acerca
do
descumprimento
das
obrigações
contratuais para fins de garantia de pagamento do FIES, com
legitimidade do Banco do Brasil, diante da coligação dos contratos e
pertinência subjetiva. A aluna integra o Programa 'Uniesp Paga',
restando focada a insurgência das corrés nos requisitos exigidos para a
concretização da garantia. Ocorre que houve aproveitamento com
aprovação, frequência e expedição de diploma, sendo que a cláusula
que impõe excelência no rendimento escolar não traz qualquer
informação ou critério objetivo, não sendo clara e tampouco é posta em
destaque, sendo extremamente desfavorável a interpretação da
prestadora de serviços. Logo, a pretensão à assunção, pelas corrés, da
obrigação relativa ao financiamento FIES é confirmada. Os contratos de
prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente
interligados, importando análise integrada do vínculo, ou seja, segundo
a totalidade do negócio, com afetação e contaminação, segundo a boa-
fé, ou seja, respondem as corrés pelo financiamento. Entende-se correto
imputar ao financiador apenas responsabilidade reflexa com declaração
de inexigibilidade em face da autora. Não cabe afirmar que o Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
24
Brasil praticou conduta ilícita, revelando-se a responsabilidade das
instituições de ensino contratadas, nos termos previstos nos contratos.
Sequer cabe falar em falha de informação, pois o contrato de
financiamento foi firmado pela aluna, ainda que para ser garantido
pelas corrés. É inegável o dano moral caracterizado pela frustração e o
abalo em relação à obrigação descumprida e principalmente a
negativação do nome da autora, respondendo as instituições de ensino
pela condenação.” (TJSP-32a Câmara de Direito Privado, Apelação
1002445-28.2017.8.26.0438-Penápolis,
J.
22.11.2017,
Rel.
Des.
KIOITSI CHICUTA, np ao recurso das corrés e dpp ao rec. da autora,
voto n° 37.292).
“REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Ensino superior. Programa 'UNIESP Paga'. Anúncio publicitário em que
a instituição educacional, de forma ostensiva, comprometeu-se a arcar
com as despesas do curso superior (espécie de bolsa integral).
Obrigatoriedade do aluno, depois de matriculado, de buscar
financiamento junto a agente financeiro conveniado ao FIES, além de
concluir o curso e cumprir outras condições. Falta de informação e
transparência, ainda que por omissão de dados essenciais do serviço
ofertado. Ofensa à boa-fé objetiva e publicidade enganosa. Inteligência
dos artigos 4o, 6o, 30, 37 e 46, do CDC. Apelada que, após desistir do
curso de administração, ficou com dívida superior a R$ 13.000,00.
Dano moral configurado. Quantum reparatório fixado em R$ 9.000,00.
Razoabilidade no caso concreto. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (TJSP-12a Câmara de Direito Privado, J.
10.11.2017, Apelação 1002973-24.2015.8.26.0344-Marília; Rel. Des.
TASSO DUARTE DE MELLO, np, vu, voto n° 25.346).
5. Além das razões acima expostas para fundamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
25
o acolhimento do pleito de obrigação de fazer, que se adotam também
para justificar a concessão da indenização por dano moral postulada,
imperioso acrescentar que o princípio da boa-fé (art. 422 do Código
Civil) deve ser observado em todas as fases do contrato, especialmente,
na de execução, quando os contraentes devem cumprir as obrigações
nele previstas de modo a atender as justas expectativas que geraram na
parte contrária. Assim, desde o início da veiculação da oferta, as corrés
instituições de ensino geraram a expectativa na autora de que, após
terminado o curso, assumiriam a obrigação de quitar as parcelas do
financiamento estudantil.
O princípio da boa-fé também exige que os
contraentes guardem o dever de lealdade, de modo que eles devem
evitar qualquer comportamento que dificulte a execução do contrato.
Ora, a criação posterior de diversas limitações ao direito do consumidor
de exigir a obrigação inicialmente veiculada na oferta por meio de
propaganda (diga-se, enganosa) e a inclusão dessas restrições em
contrato por adesão que, no vertente caso, o aluno não tinha a opção de
recusar, pois o contrato de financiamento com o FIES já tinha sido
formalizado, dificulta a execução do contrato de garantia do pagamento
das prestações do FIES, colocando o discente, parte mais fraca da
relação de consumo, em situação extremamente desvantajosa em
relação ao fornecedor de produtos e serviços. Trata-se, pois, de controle
exercido pelo princípio da boa-fé sobre o comportamento dos
contratantes (venire contra factum proprium), justamente porque eles
não podem agir em desconformidade com conduta anteriormente
adotada, em qualquer fase da relação contratual, prejudicando, assim,
a parte contrária.
Inegável, pois, que as corrés frustraram as legítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
26
expectativas da autora, mormente por ser surpreendido com
contratação diversa da originalmente ofertada e porque lhe foi negado
direito que integrava o contrato de prestação serviços educacionais e de
garantia de pagamento das prestações do FIES, qual seja, o de
pagamento das mensalidades da faculdade após transcorrido o prazo de
carência de um ano e meio. A negativa de pagamento, por certo, causou
na demandante angústia, frustração, agonia, aflição, consternação,
desgosto e até mesmo grande ansiedade diante da iminência de ter que
pagar grande dívida ao Banco do Brasil S.A., sem ter capacidade
financeira para honrá-la. Não há dúvida que toda a situação vivenciada
pela autora configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado,
pois ultrapassa o mero aborrecimento da vida cotidiana não
indenizável.
Não bastasse a angústia decorrente do fato de saber
que existe dívida crescente em seu nome e que não possui condições
financeiras de honrá-la (conforme já esclarecido), a frustração oriunda
do fato de sentir-se enganado pelo não pagamento das prestações do
contrato de financiamento estudantil, conforme prometido na oferta
veiculadora do programa, sem contar outros efeitos advindos da
publicidade enganosa, a paz de espírito do autor também restou
perturbada com a negativa de não pagamento das mensalidades, sendo
patente o dano moral.
No concernente à prova da lesão obtempera a boa
doutrina:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
27
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil -
Responsabilidade Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Rectius,
o
dano
moral
independe
de
prova,
configurando-se mediante a própria prática de ato potencialmente
lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É damnum in re
ipsa.
6. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser realizado de forma adequada, pautado em juízo
prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso
concreto, o perfil econômico da autora (pedagoga, fls. 01) e também a
capacidade financeira das entidades ofensoras, tem-se que a
indenização arbitrada pelo MM. Juízo de origem, no valor de
R$8.000,00, deve ser mantida por ser condizente com os critérios e
parâmetros supramencionados.
7. Todavia, o Banco do Brasil S.A., conquanto parte
legítima, não deverá arcar com a referida indenização por dano moral
porque não cometeu falha nos serviços que prestou e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
28
consequentemente, não teve culpa pela causação dos dissabores
vivenciados pela demandante, como bem explicitado na r. sentença.
Primeiro
porque,
a
despeito
de
figurar
como
mandatário (agente financeiro) do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), agente operador do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (FIES), com quem o aluno firmou o
contrato de financiamento estudantil, nessa condição e no caso de
inadimplência, em nome do mandante, deverá adotar todas as medidas
administrativas e judiciais para a cobrança do crédito.
Nesse sentido, extrai-se do voto da lavra do eminente
Desembargador CÉSAR PEIXOTO, condutor do julgamento da apelação
n° 1002566-30.2018.8.26.0597, em sessão do dia 22.11.2018, pela 38a
Câmara de Direito Privado, a saber:
“E, na espécie, a legitimidade passiva do Banco do
Brasil para a causa proveio, apenas e tão somente, da sua figura de
representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
mormente considerando que a instituição financeira é a responsável por
efetuar a cobrança dos valores atrelados ao contrato, não se cogitando
da necessidade de litisconsórcio necessário, prejudicada a tese
articulada referente à competência exclusiva da Justiça Federal.”
No mesmo sentido:
“PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA
O Banco do
Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda,
pois o contrato de financiamento estudantil foi por ele celebrado como
representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FNDE Incompetência absoluta A questão travada no processo diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
29
respeito à declaração de inexigibilidade do contrato de financiamento
FIES no 659.001.800 - A matéria, portanto, não se submete à
competência da Justiça Federal, até porque trata-se de evidente relação
de consumo, uma vez que o réu se amolda à definição de fornecedor,
prescrita no caput do artigo 3o da Lei no 8.078/1990, enquanto que a
autora se qualifica como consumidora, na forma do conceito
apresentado pelo artigo 17 do mesmo diploma legal - Preliminares
afastadas.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer
cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais Sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos em relação às requeridas FAASP e UNIESP para condená-las ao
pagamento das parcelas em aberto do contrato de FIES da autora e
parcialmente procedente em relação ao banco para declarar a
inexigibilidade do débito imputado à suplicante, afastado o pedido de
indenização por dano moral Insurgência do Banco do Brasil S/A
Admissibilidade Contrato de financiamento Estudantil (FIES) firmado
com a autora Valores cobrados devidamente As demandadas não
são parte no ajuste pactuado entre a autora e o FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação), e, sendo assim, não há falar que o
serviço prestado pelo banco apelante tenha se mostrado defeituoso,
ainda mais considerando que, o 'Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES' questionado pela autora não está vinculado ao
contrato de financiamento estudantil, pois, é um ajuste independente.
Daí porque o Banco do Brasil, como encarregado da cobrança da
contraprestação do FIES, agiu no exercício regular de direito ao cobrar
o referido empréstimo da suplicante - Ausente vício na formação do
contrato de financiamento estudantil junto ao Banco do Brasil pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
30
autora, permanece este hígido
Sentença parcialmente reformada
Recurso provido para julgar a ação improcedente com relação ao Banco
do Brasil S/A, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.” (TJSP-18a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1008766-79.2017.8.26.0438-Penápolis, J. 18.09.2018, Rel. Des. HELIO
FARIA, dp, vu, voto n° 18698).
“Prestação de Serviços. Obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais. Legitimidade passiva do Banco do
Brasil, instituição financeira gestora do contrato de financiamento
estudantil (FIES). Mérito. Parcial procedência mantida. Inexistência de
prova da ciência inequívoca da condição relativa ao desempenho
individual no ENADE para fruição do benefício descrito no "Certificado
de Garantia de Pagamento do Fundo Especial de Financiamento
Estudantil
FIES pelas Faculdades do Grupo Educacional UNIESP"
expedido no ano de 2012, ano de início do curso. Contrato com notícia
expressa de referido requisito datado de 2013. Precedente. Honorários e
custas. Exclusão da responsabilidade pelo pagamento por parte do
Banco do Brasil em razão do princípio da causalidade. Apesar de o
presente resultado trazer reflexos na esfera prática obrigacional, com a
transferência da obrigação de pagar para o Instituto, sua presença nos
autos permitiu ao Banco ampla defesa e o contraditório, razão pela qual
não lhe são devidos honorários, mas seguramente, tampouco devem
honorários às partes, por não terem dado causa à presente ação.
Honorários recursais. Majoração nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC.
Recurso do IESP desprovido. Recurso do Banco do Brasil conhecido em
parte e parcialmente provido, exclusivamente, para afastar sua
obrigação no pagamento das despesas processuais e sucumbenciais.”
(TJSP-15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
31
1018264-45.2017.8.26.0554-Santo André, J. 11.09.2018, Rel. Des.
ELÓI ESTEVÃO TROLY, dpp, vu, voto n° 1628).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação
de obrigação de fazer c/c restituição dos valores pagos e indenização
por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Legitimidade passiva da instituição financeira
que operacionaliza o contrato de financiamento estudantil (FIES).
Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões afastada.
Instituição de ensino que se comprometeu ao pagamento da
amortização
do
Financiamento
Estudantil
(FIES)
mediante
o
preenchimento de requisitos pelo beneficiado. Inocorrência, ademais, de
propaganda enganosa na hipótese em exame. Conjunto probatório dos
autos demonstra que a parte autora não cumpriu os requisitos claros e
objetivos do contrato assinado livremente por ela. Impossibilidade de
compelir a parte ré a arcar com o pagamento do financiamento
estudantil. Dano material e moral inexistentes. Sentença mantida.
Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios fixados em
favor da parte autora majorados para o importe de 15% sobre o valor da
causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, § 11, do CPC/15.
Recurso não provido.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1002151-74.2017.8.26.0082-Boituva, J. 30.08.2018, Rel. Des.
WALTER BARONE, np, vu, voto n° 17972).
Segundo porque, nessa mesma condição, o Banco do
Brasil S.A., para promover a cobrança do crédito em nome do
mandante, deverá observar o título executivo judicial constituído na
presente demanda, portanto, os efeitos da coisa julgada material
surtirão efeitos na relação de mandato havida entre ele e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tanto é que deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
32
voltar-se contra as corrés instituições de ensivo para o recebimento do
crédito (e não mais contra a autora) e abster-se de promover a inserção
do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes por dívida
cuja responsabilidade restou reconhecida como sendo das corrés,
podendo, inclusive, responder por eventual dano moral que vier a
causar à demandante caso promova a inserção indevida de nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Terceiro
porque
o
contrato
de
financiamento
estudantil e o de serviços educacionais são coligados, portanto, a
alteração da responsabilidade pelo pagamento da dívida determinada
neste v. acórdão demonstra a necessidade de permanência do Banco do
Brasil S.A. no polo passivo da demanda, pois, ainda que não seja parte
integrante do contrato de financiamento, é agente financeiro do FIES e
representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), com quem o autor estabeleceu relação jurídica de direito
material.
A propósito, colhem-se v. arestos deste E. Tribunal
de Justiça, in verbis:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação
de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Contrato de financiamento
estudantil celebrado entre a autora e a instituição financeira. Pretensão
de imputar a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor do
contrato bancário à instituição de ensino em decorrência da adesão ao
programa 'UNIESP PAGA'. 1. Legitimidade passiva do agente financeiro.
Reconhecimento. Mesmo que se entenda pela existência de distinção
entre os contratos, é inequívoco que ambos estão intimamente ligados,
pois firmados em simbiose com um fim único. Responsabilização que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
33
em tese, pode atingir a ambos os réus dentro da presente cadeia de
consumo. 2. Pedido de antecipação de tutela para excluir o nome da
autora dos órgãos restritivos. Impossibilidade. Ausência dos requisitos
da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e
311, II, do CPC. Tutela provisória indeferida. Recurso provido para esse
fim.” (TJSP-11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2156465-76.2018.8.26.0000-Presidente Prudente, J. 27.09.2018, Rel.
Des. GILBERTO DOS SANTOS, dpp, vu, voto n° 40373).
“Prestação
de
serviços
educacionais.
Ação
de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Ação julgada
improcedente, excluídos da lide os Fundos. Garantia de pagamento de
financiamento (FIES) pela instituição de ensino. Programa 'Uniesp Pode
Pagar'. Legitimidade da instituição financeira. Gestora do contrato de
financiamento. Contratos coligados. Ausência de conhecimento prévio
do aluno sobre condições exigidas. Arts. 46 e 47, ambos do CDC.
Financiamento (FIES) assinado antes da entrega do contrato de
garantia. Conjunto das avaliações positivo. Exigência de 'excelência'
sem informação clara e precisa dos critérios objetivos. Cláusula sem
qualquer destaque. Aprovação do aluno. Informações que isentam o
aluno. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio,
com afetação do financiamento FIES. Obrigação de fazer imposta.
Indenização por danos morais imputada unicamente à instituição de
ensino. Instituição financeira que sofre apenas os efeitos reflexos. Falha
da instituição de ensino que causou frustração, abalo, cobrança e
necessidade de vir a juízo. Valor fixado mediante critérios orientadores
em
R$5.000,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade.
Recurso
parcialmente provido.
O aluno integrou o Programa 'Uniesp Pode Paga',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
34
restando focada a insurgência recursal na garantia de pagamento do
financiamento e informação enganosa sobre condições para a assunção
pela instituição de ensino, incluída na lide a instituição financeira e os
Fundos de Investimento (estes excluídos, sem insurgência).
Sendo a discussão entre o aluno, a instituição de
ensino e o banco financiador, acerca do descumprimento das
obrigações contratuais para fins de garantia de pagamento do FIES, há
legitimidade passiva do Banco do Brasil, diante da coligação dos
contratos e pertinência subjetiva.
A prova dos autos evidencia que o contrato de
financiamento (FIES) é assinado bem antes de ser entregue o certificado
e contrato de garantia que dispõe sobre as condições, com aplicação
das regras dos artigos 46 e 47 do CDC.
(...)
É inegável o dano moral caracterizado pela atuação
da instituição de ensino, com frustração, abalo, privação do bem-estar
em relação à dívida imposta, com necessidade vir a juízo, o que enseja
padecimento indenizável, arbitrado o valor em R$ 5.000,00, segundo
critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.” (TJSP-32a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1002408-02.2017.8.26.0082-
Boituva, J. 29.08.2018, Rel. Des. KIOITSI CHICUTA, dpp, vu, voto n°
38862).
Por fim, a despeito da legitimidade passiva ad
causam, não se verifica qualquer defeito do serviço prestado pelo Banco
Brasil S.A. ou conduta ilícita por ele praticada que desse suporte ao
pleito de indenização por dano moral postulado na petição inicial,
anotando-se que, ainda que haja a inserção do nome da autora nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-51.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 41711
35
cadastros de inadimplentes, a casa bancária não foi responsável pelo
dano moral sofrido, pois, até o reconhecimento da existência de
publicidade enganosa e do reconhecimento da responsabilidade dos
demais corréus ao pagamento integral do mútuo, o banco mandatário
apenas agiu no exercício regular do direito de crédito (existência de
contrato plenamente válido até a declaração de inexigibilidade do débito
em face do aluno-apelante).
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os parâmetros
do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação e o tempo exigido pelo serviço, a
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo
advogado, exatamente como realizado na r. sentença vergastada.
9. Isto posto nega-se provimento aos recursos e
majoram-se os honorários advocatícios para 18% nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica